Tribunal: TJDFT
Processo: 0708869-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que em sede de Cumprimento de Sentença (proc 0719023-34.2019.8.07.0007), afastou a arguição de nulidade por cerceamento de defesa e rejeitou a impugnação da Executada. Insiste a Executada-Agravante que por ser assistida pela Defensoria Pública, mostrava-se necessária a intimação por meio de seu Defensor Público quanto à fase inicial do cumprimento de sentença. Afirma que a intimação pessoal da parte executada não é suficiente, sobretudo considerando que, no caso, as diligências restaram frustradas e mesmo que houvessem sido exitosas, seria de rigor a intimação pessoal da Defensoria Pública que já a representava judicialmente. Afirma que somente após o bloqueio judicial de valores é que a Defensoria Pública foi cadastrada como representante e devidamente intimada para manifestação, pelo que restou impossibilitada de arguir qualquer matéria de defesa cabível, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Invoca do artigo 89, inc. I, da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do CPC e cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão. Ao argumento de que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, este consubstanciado no risco de conversão da quantia bloqueada via BacenJud em penhora e liberação em favor da parte exequente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo provimento do recurso e reforma da Decisão agravada para que seja declarada a nulidade do cumprimento de sentença em face da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. Requer a gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi do artigo 98 e 99 § 2o e 3o do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada apresentou impugnação acostada no id. 82262468, ao fundamento há nulidade absoluta por cerceamento de defesa, uma vez que não houve a intimação da parte executada quanto à fase inicial do cumprimento de sentença, por meio de seu Defensor Público, considerando que é assistida pela Defensoria Pública. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição acostada no id. 84515631. É o relato necessário. Decido. A impugnação tem como fundamento o art. 525 do CPC. Analisando-se os autos, entendo que a impugnação deve ser rejeitada, com fundamento no art. 513, § 2o, II do CPC. No caso específico, a referida norma dispõe que, quando a parte executada é assistida pela Defensoria Pública, iniciada a fase de cumprimento de sentença, deve o executado ser intimado pessoalmente. Ademais, considerando que já havia passado mais de 1 (um) ano do trânsito em julgado, com mais razão ainda, deve o executado ser intimado pessoalmente do início da fase de cumprimento de sentença. Neste caso, consoante se extrai do mandado acostado no id. 72988091, houve a tentativa de intimação da executada no endereço constante nos autos, entretanto o mandado retornou sem cumprimento, uma vez que a executada mudou-se do local. Desta forma, não atualizado o endereço nos autos, houve a aplicação do art. 274, parágrafo único do CPC. Diante de tal cenário, entendo que as normas processuais foram aplicadas de forma assertiva, uma vez que se trata de disposição expressa na Lei que o executado será intimado pessoalmente quando assistido pela Defensoria Pública. Assim, não merece prosperar o argumento de nulidade e cerceamento de defesa, pelo que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença id. 82262468. Sem prejuízo, certifique a secretaria o transcurso de prazo para a executada impugnar a penhora realizada no id. 81737016. Tendo transcorrido em branco o prazo para impugnação à penhora, libere-se o valor penhorado no id. 81737016 em favor do exequente Banco Bradesco. Sem prejuízo, intime-se o exequente a indicar bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão da demanda pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921 do CPC.” (id 85787408 – pags. 1 / 2). Mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão recorrida, pois sob um primeiro e provisório exame, não se vislumbra o alegado vicio de nulidade, uma vez que o Juizo a quo atendeu o comando do artigo 513, § 2o, II do CPC, que ao cuidar da intimação para cumprimento da Sentença, expressamente prevê que o devedor representado pela Defensoria Publica será intimado pessoalmente. As alegações no sentido de que a intimação pessoal do executado não é suficiente, fazendo-se imprescindível a intimação da Defensoria Pública sob pena de macular os atos processuais praticados, são alegações que não se coadunam, pelo menos em principio, com o dispositivo legal, sobretudo considerando que não há atuação da Defensoria Pública no ato do pagamento, que deve ser praticado apenas e diretamente pela parte devedora, de modo que, numa analise de cognição sumaria, não vislumbro a plausibilidade da arguição de nulidade. Acresça-se que não obstante a ausência de intimação da Defensoria Pública imediatamente à deflagração do cumprimento de Sentença, observa-se através do ID Num. 81737001 - Pág. 1, que a intimação da parte devedora acerca da penhora eletrônica realizou-se via Defensoria Pública, cuja manifestação foi inclusive recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, o que fragiliza as assertivas no sentido de que ficou impedida de arguir as matérias de defesa cabíveis. Por outro lado, ainda que se vislumbrasse a probabilidade do direito, não se verifica, numa inicial análise, o requisito do periculum in mora. Isso porque o risco apontado pela Agravante diz respeito aos atos subsequentes à penhora, como a liberação da quantia bloqueada em favor do Exequente. Todavia, como expressamente consignado na Decisão agravada, a liberação do valor penhorado está condicionada ao transcurso do prazo em branco para impugnação à penhora, acerca da qual, reitero, a Defensoria Publica foi intimada. Sendo assim, sem vislumbrar a presença dos pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 20 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator